Tribunal: TJBA
Processo: 8045743-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045743-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Advogado(s)
:
VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO

AGRAVADO: ALMEIDA, ARAUJO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, LORENA SANTOS DA ANUNCIACAO, PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXCEPCIONAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial, sob o fundamento de serem incabíveis tais embargos nesse contexto. A parte agravante alegou a existência de erro material e defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso excepcional; e (ii) é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal em caso de interposição de recurso manifestamente incabível.

III. Razões de decidir

Conforme os arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial é o agravo em recurso especial, sendo incabíveis embargos de declaração nessa hipótese.

A interposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo entendimento pacífico do STJ.

Embargos manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, § 1º, 1.042 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.896.399/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJEN 19.05.2025; STF, ARE 1.282.030 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº
8
045743-76.2023.8.05.0000
, em que é agravante
ALMEIDA, ARAUJO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

e em que é agravado
ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).